Tribunal: STF
Processo: RHC 81064
Classe: RHC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS IMPETRADO, ENTRE OUTROS FUNDAMENTOS,
COM ALEGAÇÃO DE NÃO HAVER O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APRECIADO
QUESTÃO PREJUDICIAL DA AÇÃO PENAL QUE RESULTOU NA CONDENAÇÃO DO
PACIENTE.
        Recurso deferido em parte para o fim de devolução do feito
à Corte impetrada para apreciação da matéria sob enfoque, com retorno
dos autos ao Supremo Tribunal Federal para conclusão do julgamento da
presente impetração.